Tribunal: STF
Processo: Rcl 48286
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que teria afrontado o enunciado Súmula Vinculante nº 56.



    Em síntese, o reclamante pretende reformar acórdão que deferiu ao apenado Everton Abreu da Silva a progressão ao regime semiaberto e, no mesmo ato, concedeu-lhe prisão domiciliar mediante inclusão no sistema de monitoramento eletrônico. Nesse sentido, alega:



    “(...)



    Os acórdãos objeto da presente reclamação violam a Súmula Vinculante n.° 56 dessa Suprema Corte, por confirmarem a decisão que concedeu prisão domiciliar especial ao apenado EVERTON ABREU DA SILVA, deixando de observar, como determina a Súmula Vinculante n° 56, os termos do recente julgado do Supremo Tribunal Federal (RE 641320), no qual restou assentado que, havendo déficit de vagas no regime em que o reeducando deveria cumprir sua reprimenda corporal, deve o juízo da execução adotar as providências alternativas destacadas no referido julgado, especialmente quanto à saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas. 



    No caso, embora a Câmara Julgadora afirme que a decisão cumpre o que prevê a Súmula Vinculante n° 56 do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o colegiado, deixou, sim, de considerar os termos do recente julgado do Supremo Tribunal Federal, já consolidados na esteira da Súmula Vinculante n.º 56, que estabeleceu as condições nas quais é possível a concessão de prisão domiciliar, pois trata-se de decisão genérica e condicional, pois não verifica a efetiva inexistência de vagas no momento da progressão, e que pode ser utilizada para a concessão de prisão domiciliar a qualquer apenado que esteja cumprindo pena no regime semiaberto”.



    Ao final, requer:



    “a) seja concedida a liminar, com a suspensão do acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul quanto ao deferimento da prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, para reformar a decisão do Tribunal a quo, nos termos acima expostos; 



    b) requisição de informações da autoridade que prolatou o acórdão impugnado; 



    c) a citação do beneficiário do acórdão para apresentar contestação; e 



    d) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, para que seja afastado, em definitivo, a prisão domiciliar mediante a imposição de controle eletrônico, fazendo-se com que sejam observados os parâmetros estabelecidos no RE 641320/RS;”



    Em 2/8/2021, determinei a emenda da inicial, devido à ausência do valor da causa, e solicitei informações ao juízo reclamado, sendo ambas exigências legais devidamente cumpridas.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado: 



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    Analiso o caso concreto à vista dessas premissas teóricas e dos parâmetros constitucionais invocados. Vejamos. 



    O parâmetro invocado pelo reclamante é a Súmula Vinculante n° 56,in verbis:



    Súmula Vinculante 56:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”. 



    Já as balizas de observância obrigatória pelos juízes de execução são as seguintes, in verbis:



    “Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (RE 641320, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016) 



    Examinados os autos, verifico que a decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com o entendimento desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. A autoridade reclamada observou os parâmetros do RE 641.320, sendo a decisão fundamentada de acordo com o enunciado da SV 56.



    Por oportuno, cito a síntese do ato reclamado que corrobora esse entendimento:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL PARA O CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME ADEQUADO. PROGRESSÃO DE REGIME. SEMIABERTO AUSÊNCIA DE VAGAS. PRISÃO DOMICILIAR. INCLUSÃO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. 



    1. O Órgão Ministerial insurgiu-se contra a decisão que deferiu prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico ao apenado, postulando a expedição de mandado de prisão com a alocação do condenado em casa prisional adequado ao regime de cumprimento de pena. Refere que a inclusão do preso no programa de monitoramento eletrônico deve considerar a natureza e as circunstâncias do crime, bem como o saldo de pena a cumprir. Aduz que o acórdão proferido no Recurso Extraordinário 641.320, invocado na decisão agravada, ressalva que os crimes particularmente graves – como é o caso do homicídio – merecem cumprimento rigoroso da reprimenda aplicada. 



    2. A necessidade da prisão domiciliar sobreveio com a progressão de pena do acusado para o regime semiaberto. Posto isso, uma vez que o Juiz responsável pela Execução Penal (pressupõe-se, tenha conhecimento direto a respeito das vagas existentes na Comarca onde atua e da situação dos estabelecimentos carcerários) verifique a ausência de vagas e a necessidade de concessão da benesse da prisão domiciliar, as condições pessoais do apenado não podem justificar a manutenção deste em estabelecimento incompatível com o regime fixado, em afronta direta ao princípio da legalidade e da dignidade da pessoa humana. RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO.” (Grifei)



    Diante da falta de vagas no regime semiaberto, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul decidiu aplicar a SV 56 determinando o cumprimento da pena em prisão domiciliar, o que é possível, nos termos supramencionados. 



    Desse modo, o entendimento adotado pelo Tribunal a quo não divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de o condenado não poder ser mantido em regime prisional mais gravoso em razão da ausência de estabelecimento prisional adequado.



    Considerando tratar-se a reclamação de ação com cognição limitada, sob os aspectos horizontal e vertical, não há como revolver as premissas que embasaram a conclusão do juízo reclamado para, a partir daí, concluir pela apontada afronta. 



    No caso concreto, como dito, houve fundamentação aparentemente idônea justamente a se evitar o que Súmula Vinculante 56 proíbe. Não há como este Tribunal reavaliar todas as premissas de que se serviu o juízo da execução como pretende o Parquet gaúcho na hipótese. Não se constatando, pelos documentos juntados, a alegada afronta, a reclamação não opera como sucedâneo recursal. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1°, do RISTF.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 4 de outubro de 2021.



MinistroDIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente